Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-48.2016.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e reintegração de posse. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Contratos de parceria agrícola e de compra e venda de cana-de-açúcar. Inadimplemento das rés não verificado. Os contratos celebrados entre as partes não previram que o pagamento da cota parte dos autores seria realizado mensalmente, não tendo sido firmado

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e reintegração de posse. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Contratos de parceria agrícola e de compra e venda de cana-de-açúcar. Inadimplemento das rés não verificado. Os contratos celebrados entre as partes não previram que o pagamento da cota parte dos autores seria realizado mensalmente, não tendo sido firmado nenhum aditivo nesse sentido. O laudo pericial contábil não roborou a tese dos autores de que os valores pagos mensalmente correspondiam, exatamente, a determinados quilos de cana de açúcar, nem mesmo demonstrou a existência de padrão nesses pagamentos. Não houve violação ao princípio da confiança ou venire contra factum proprium, pois não foi demonstrado comportamento contraditório em relação à conduta inicial das rés. Pagamentos que continuaram a ser realizados, de acordo com previsão contratual. Abandono do canavial não demonstrado. Manutenção da improcedência dos pedidos.

O saldo devedor foi apurado pelo perito considerando os valores pagos e a quantidade de cana entregue pelos autores. O valor depositado pelas rés nestes autos, por determinação judicial, superou esse saldo devedor apurado, nada mais havendo que ser reclamado pelos autores. O depósito desse valor nos autos libera as rés da obrigação de o pagar.

O inadimplemento mencionado na inicial não se referiu a pagamento de valor inferior aos 20% da produção, considerando a cotação da cana-de-açúcar, caracterizando tal alegação inovação em sede recursal.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000475-48.2016.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que são apelantes
ANTONIO CHIMARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUIZA PEREIRA
CHIMARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA TREVISAN CHIMARELLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
CESAR
CHIMARELLI
(JUSTIÇA
GRATUITA), ANDREIA CRISTINA DA SILVEIRA MEDINA CHIMARELLI
(JUSTIÇA GRATUITA),
ODIRLEI APARECIDO CHIMARELLI (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA CECILIA CEVADA CHIMARELLI (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA
TERRAS NOVAS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
2
Apelação Cível n° 1000475-48.2016.8.26.0334
Comarca de Macaubal - Vara Única
Juiz de Direito Dr. Alvaro Amorim Dourado Lavinsky
Apelantes: Antonio Chimarelli, Maria Luiza Pereira Chimarelli, Maria Trevisan
Chimarelli, Antonio Cesar Chimarelli, Andreia Cristina da Silveira Medina
Chimarelli, Odirlei Aparecido Chimarelli e Maria Cecilia Cevada Chimarelli
Apelados: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e Agropecuária Terras Novas S/A
Voto no 23965
Apelação Cível. Ação de cobrança cumulada com rescisão
contratual e reintegração de posse. Sentença de improcedência.
Apelo dos autores.
Contratos de parceria agrícola e de compra e venda de cana-de-
açúcar. Inadimplemento das rés não verificado. Os contratos
celebrados entre as partes não previram que o pagamento da
cota parte dos autores seria realizado mensalmente, não tendo
sido firmado nenhum aditivo nesse sentido. O laudo pericial
contábil não roborou a tese dos autores de que os valores pagos
mensalmente correspondiam, exatamente, a determinados
quilos de cana de açúcar, nem mesmo demonstrou a existência
de padrão nesses pagamentos. Não houve violação ao princípio
da confiança ou venire contra factum proprium, pois não foi
demonstrado comportamento contraditório em relação à
conduta inicial das rés. Pagamentos que continuaram a ser
realizados, de acordo com previsão contratual. Abandono do
canavial não demonstrado. Manutenção da improcedência dos
pedidos.
O saldo devedor foi apurado pelo perito considerando os
valores pagos e a quantidade de cana entregue pelos autores. O
valor depositado pelas rés nestes autos, por determinação
judicial, superou esse saldo devedor apurado, nada mais
havendo que ser reclamado pelos autores. O depósito desse
valor nos autos libera as rés da obrigação de o pagar.
O inadimplemento mencionado na inicial não se referiu a
pagamento de valor inferior aos 20% da produção,
considerando a cotação da cana-de-açúcar, caracterizando tal
alegação inovação em sede recursal.
Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não
provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
3
A r. sentença proferida à f. 1.204/1.212, destes autos de
ação de cobrança, cumulada com rescisão contratual e reintegração de
posse, movida por Antonio Chimarelli, Maria Luiza Pereira Chimarelli,
Maria Trevisan Chimarelli, Antonio César Chimarelli, Andreia
Cristina da Silveira Medina Chimarelli, Odirlei Aparecido Chimarelli,
Maria Cecília Cevada Chimarelli, em relação a Açucareira Virgolino
de Oliveira S/A e Agropecuária Terras Novas S/A, julgou (a)
improcedente o pedido, condenando os autores no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observando serem eles beneficiários da
assistência judiciária, e (b) extinta a reconvenção, sem exame de mérito,
deixando de condenar os reconvintes no pagamento de sucumbência nos
termos do art. 85, § 10, CPC; determinou, finalmente, a expedição de
guia a favor dos autores no valor de R$19.158,50, a ser retirada dos
depósitos judiciais de f. 502/503, e guia do remanescente de R$2.427,84
em favor das rés.
Apelaram os autores (f. 1.233/1.253), alegando, em suma,
que: (a) desde o início da relação contratual, recebiam contraprestações
mensais das rés, forma de pagamento que foi subitamente interrompida
em agosto de 2014; (b) nesse mesmo período, as rés deixaram de
dispensar os cuidados com a plantação, período esse que coincidiu com
as dificuldades financeiras por elas enfrentadas; (c) a súbita paralisação
dos pagamentos mensais levaram à quebra da boa-fé objetiva, devendo
ser reconhecido o inadimplemento contratual das rés; (e)
subsidiariamente, deve ser reconhecido que os valores pagos/adiantados
pelas rés não equivaleram a 20% da produção em nenhuma das cinco
safras, como constou do laudo pericial, que apurou saldo devedor das rés
em relação aos autores no valor de R$19.158,50; (f) havendo saldo
devedor, está caracterizado o inadimplemento contratual; (g) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
4
depósitos de f. 502/503 foram feitos em razão de ordem judicial e não de
forma voluntária, não servindo, portanto, para satisfazer prestação a que
as rés estavam obrigadas.
A apelação, isenta de preparo por serem os autores
beneficiários
da
assistência
judiciária,
foi
contra-arrazoada
(f.
1.257/1.264).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 12/04/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 1.232); a apelação, protocolada em
05/05/2019, é tempestiva.
Em 06/12/2011 foi celebrado contrato de parceria agrícola
entre o coautor Antonio, com a anuência da sua esposa, Maria Luiza, no
imóvel que doaram aos seus filhos, demais coautores, com a reserva do
seu usufruto, figurando como parceira a Agropecuária Terras Novas S/A,
prevendo que os parceiros proprietários/usufrutuários teriam direito a
20% das canas colhidas no seu imóvel (cláusula 4.1 - f. 37).
Estipulou-se que a cana seria plantada, cultivada e colhida
pela parceira produtora e a partilha dos frutos ocorreria na balança da
indústria compradora (cláusula 4.3 - f. 37).
Juntamente com o contrato de parceria agrícola, foi
celebrado também contrato de compra e venda de cana das safras de
2011/2012 a 2017/2018, segundo o qual a Açucareira Virgolino de
Oliveira S/A se comprometeu a comprar e os parceiros a vender a cana
colhida dentro do limite da porcentagem da cota parte dos vendedores.
Foi estipulado que o preço da tonelada da cana-de-açúcar a ser pago
pela compradora aos vendedores seria apurado ao final do ano-safra e
os pagamentos seriam realizados no dia cinco do mês subsequente ao
da entrega da cana, com dedução dos tributos, taxas, contribuições e
demais encargos, por meio de depósitos bancários diretos na conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
5
Antonio Chimarelli, no Banco do Brasil, agência 3682-X, conta n. 1154-1
(cláusula 4.2 - f. 42).
Os autores ajuizaram ação de cobrança e rescisão do
contrato de parceria agrícola, cumulada com reintegração na posse no
imóvel, alegando, em suma, que: (a) de acordo com o contrato de
parceria agrícola firmado com as rés, para cultivo e venda de cana de
açúcar, com prazo de vigência entre 07 de dezembro de 2011 e 31 de
dezembro de 2017, fazem jus ao recebimento de 20% das canas colhidas
na área do seu imóvel e as parceiras a 80%; (b) as parceiras pararam de
lhes pagar o valor correspondente à sua cota de cana no contrato, entre
agosto de 2014 e abril de 2015; (c) ante a crítica situação financeira das
parceiras produtoras e da perduração da sua inadimplência pediram,
liminarmente, a proibição de as parceiras produtoras colherem a cana
plantada e de comercializá-la e, no mérito, a rescisão do contrato, a
condenação da ré no pagamento dos valores referentes aos meses em
que houve o inadimplemento e a reintegração na posse do imóvel (f.
01/17).
Os autores sustentaram que os pagamentos eram feitos
mensalmente pelas parcerias e que, a partir de agosto de 2014, tais
pagamentos deixaram de ser feitos.
Em defesa, se sustentou que não havia parcelas em
atraso porque os pagamentos feitos, na verdade, eram adiantamentos, os
quais seriam ainda objeto de ajustamento, ou seja, encontro de contas
entre o que foi adiantado e eventual saldo, a ser realizado ao final do
contrato, e, também, que não houve abandono do canavial.
Os autores sustentaram que, não obstante a previsão
contratual de que o pagamento seria feito apenas no dia 5 do mês
subsequente ao da entrega da cana, é fato notório na região que a usina
realiza a remuneração de forma mensal.
No curso da lide, houve colheita da cana, em 03/10/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
6
(f. 457/459), com depósito nos autos do equivalente a 20% dessa colheita
(f. 496/498, 499/504), em cumprimento à decisão de f. 461.
Foi deferida a produção de prova oral (f. 524).
Eder Ferreira Leite, representante legal da Açucareira
Virgolino disse que: (a) o pagamento se deu na forma estabelecida no
contrato, no caso, de forma mensal; (b) os pagamentos se iniciaram na
forma do contrato, ou seja, mensalmente e, se houve a interrupção a
partir de agosto de 2014, foi também na forma do contrato, porque o valor
adiantado já correspondeu aos 20% que cabiam ao parceiro; (c) após a
colheita no ano passado, foi novamente apurada a existência de saldo
credor em favor do parceiro, razão pela qual foram feitos novos
pagamentos no período de agosto a dezembro de 2015; (d) não possui
os números em mãos, mas, nos anos anteriores não houve interrupção
nos pagamentos porque, provavelmente, “não ultrapassou o contrato”; (e)
os pagamentos não são feitos por ano, mas considerando o contrato, que
prevê cinco ciclos de colheitas e, para fechar esse contrato, há ainda
mais um corte programado pros próximos meses; (f) os pagamentos são
feitos antes e depois da colheita das safras, respeitando a cota parte do
parceiro; (g) não se sabe qual será a exata produção, e se for adiantado
valor maior que a cota parte, o parceiro terá que devolver parte desse
valor; (h) se o adiantamento não atingir o valor da produção, a empresa
terá que pagar essa diferença; (i) para esse último ano estão estimadas
apenas mil toneladas, pois ano a ano vem caindo a produção; (j) os
valores pagos mensalmente tinham uma variação conforme cotação
apurada pela Consecana (f. 553).
Rogério José Nazário, testemunha arrolada pelos autores,
relatou que: (a) em conversa de rua, soube que a usina está devendo
para vários produtores; (b) não sabe o valor que a usina deve aos
autores; (c) trabalha na fazenda vizinha à dos autores e passa em frente
da fazenda deles todos os dias; (c) a lavoura dos autores está,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
7
atualmente, “bem suja”, com mato no meio da cana; (d) teve o corte da
cana nesses três anos, mas não teve limpeza, veneno; (f) trabalha todos
os dias da semana, inclusive sábados e domingos (f. 550).
Valdeci Guizelini, testemunha arrolada pelos autores,
relatou que: (a) conhece a propriedade dos autores, pois mora ali perto;
(b) passa na frente da lavoura dos autores uma ou duas vezes por
semana; (c) a lavora dos autores está “suja”, cheia de “braquiária”, o que
prejudica a cana e a impede de crescer (f. 551).
Filipe Cassimiro de Oliveira, testemunha arrolada pelas
rés, relatou que: (a) é funcionário da Agropecuária Terras Novas e exerce
a função de coordenador de tratos culturais; (b) após a colheita, o
depoente passa na lavoura e faz todo o trato, adubação, aplicação de
defensivo e manutenção do canavial; (c) na lavoura dos autores foi feito o
plantio, em seguida foi feita a operação de aplicação de germicida e a
nivelação do terreno para a colheita mecanizada; (d) após isso é feita a
colheita e, depois, a aplicação de adubo, líquido ou granulado e a
aplicação de germicida pós colheita; (e) esteve no dia anterior na lavoura
dos autores, e viu a produção, em torno de mil toneladas de cana; (f) é
necessário agora fazer a limpeza de carreadores, que é feito pós colheita
e antes da próxima colheita; (g) as chuvas recentes ajudaram a crescer o
mato, mas a existência dele não atrapalha a produção da cana; (h) no
carreador é feita a aplicação de dessacação, assim a matéria orgânica
que é a braquiária, morre, e fica apto para a colheita; (i) no caso dos
autores, a aplicação foi feita pós colheita, em março de 2016, e será feita
nova aplicação antes da próxima colheita, no mês de outubro (f. 552).
Foi deferida a realização de perícia contábil e perícia de
agronomia (f. 588).
Considerando o laudo pericial e os esclarecimentos, tem-
se que o perito contábil examinou as planilhas de pagamentos, extratos
da conta bancária dos autores e comprovantes de TED, constatando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
8
pagamentos mensais no período de janeiro de 2012 a julho de 2014, nos
meses de maio, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2015 e,
finalmente, de fevereiro a maio de 2016, e julho de 2016, apurando que
foi adiantado pelas rés o valor total de R$183.389,08 (f. 1047/1048).
Examinou, ainda, as notas fiscais de compra de cana de
açúcar e relatório de entrega de cana em nome do coautor, inclusive da
cana colhida no curso da lide, levantando que foram entregues 3.883,47
toneladas, no valor líquido de R$164.964,41, conforme notas fiscais, com
dedução das taxas (f. 1048).
E concluiu que, tendo sido adiantado pelas rés o valor de
R$183.389,08 e apurada a totalidade da cana-de-açúcar entregue pelos
autores, no valor de R$164.964,41, há um saldo devedor dos autores no
valor de R$18.424,67 (f. 1050).
Em seguida, instado a considerar o valor do último corte,
realizado em agosto de 2017, o perito concluiu que houve o pagamento
total de R$183.389,08 e a cana de açúcar colhida somou R$181.457,71,
havendo saldo credor das rés no valor de R$1.931,37 (f. 1149).
Por fim, o perito esclareceu que não considerou as notas
fiscais de f. 500 e 501, correspondente à entrega de 227,68 toneladas de
cana em outubro de 2016, porque esses valores foram depositados
judicialmente; e, levando em conta essa entrega de cana, concluiu que foi
adiantado pelas rés o valor de R$183.389,08, foi apurada a totalidade da
cana-de-açúcar entregue no valor de R$202.547,58 e há um saldo
devedor da usina em relação aos autores no valor de R$19.158,50 (f.
1173).
O perito agronômico constatou que a área prevista no
contrato para o plantio da cana de açúcar foi integralmente plantada, já
tendo sido explorados cinco ciclos e não houve abandono do canavial,
mas após o 5o corte, em setembro de 2017, não foram realizados tratos
culturais (f. 1076/1104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
9
Em alegações finais, os autores insistiram na existência do
saldo devedor das rés apurado pelo perito, o que, segundo eles, é causa
de rescisão contratual. Pugnaram, finalmente, pela procedência dos
pedidos iniciais porque as rés, a partir de agosto de 2015, passaram a
inadimplir o contrato (a) deixando de dispensar cuidados com a plantação
e (b) interrompendo os pagamentos mensais na “base fixa de 60 toneladas de
cana por alqueire plantado”, que era a regra de remuneração na relação
contratual desde seu termo inicial (f. 1188/1194).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento.
Não se olvida que o pagamento mensal feito pela
compradora da cana de açúcar aos autores, desde o início do contrato
até julho de 2014, pode ter levado os autores a concluírem que essa era
a forma de pagamento contratada.
Aliás, esta Câmara já decidiu pela caracterização do
inadimplemento do contrato, pela usina parceira, quando da interrupção
dos pagamentos mensais relativos à compra da cana-de-açúcar, não
obstante tenha a compradora sustentado que tais pagamentos eram
feitos por mera liberalidade, a título de adiantamento. Em tais casos,
todavia, além do comportamento da compradora no sentido de realizar
mensalmente os pagamentos, aditivos contratuais foram celebrados
quanto à alteração da forma de pagamento.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Ação de cobrança precedida de pedido de tutela
cautelar antecedente. Parceria agrícola. Sentença de procedência da
ação e improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o deslinde da
controvérsia. Inadimplência, quanto às parcelas mensais livremente
pactuadas, incontroversa. Rescisão do contrato que se impõe, com a
devolução da área. Indenização quanto ao investimento realizado
(plantio da cana) descabida. Previsão contratual de devolução da terra
com área de gradagem para destruição das soqueiras. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(Ap. 1000513-95.2017.8.26.0311; Rel.: Morais Pucci; 35a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
10
Direito Privado; 10/07/2019).
No presente caso, todavia, os contratos de parceria
agrícola e de compra e venda celebrados entre as partes não previram o
pagamento da cota parte dos autores mensalmente pelas rés e,
posteriormente, nenhum aditivo foi firmado nesse sentido.
O laudo pericial contábil não roborou a tese dos autores de
que os valores pagos mensalmente correspondiam, exatamente, a
determinados quilos de cana de açúcar, nem mesmo demonstrou a
existência de padrão nesses pagamentos (f. 1052).
Nesse aspecto, também, o laudo agronômico, nos quadros
de f. 1089/1090, revelou a inexistência da prática de se estabelecer 60
toneladas por alqueire, por ano.
Assim, decidiu corretamente a sentença ao concluir que:
“A forma de pagamento contratada e o modo pelo qual eram efetivados os atos de
pagamento estão longe de constituir fato notório, afinal se inserem na esfera particular
dos contratantes, como decorrência lógica dos princípios da autonomia da vontade,
consensualismo e relatividade dos efeitos dos contratos. Tais fatos somente puderam ser
elucidados no decorrer da instrução processual, após a produção de prova oral,
documental e pericial. Não há de se falar em violação ao princípio da confiança ou
venire contra factum proprium, afinal não foi demonstrada a ocorrência de um
comportamento contraditório em relação à conduta inicial das requeridas. Também não
foi provado que em razão do decurso do tempo houve demora desleal no exercício de
um direito (supressio)”
Ademais, os posteriores pagamentos realizados pelas rés,
após as colheitas seguintes, demonstra o adimplemento do contrato, que
previu o pagamento no dia 5 cinco de cada mês subsequente ao da
entrega da cana.
Irrelevante,
de
outra
banda,
que
os
pagamentos
posteriores ao ajuizamento da ação tenham sido feitos por depósito nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
11
Tais pagamentos poderiam ter sido feitos diretamente na
conta bancária dos autores, nos termos do contrato, mas o foram por
depósito nestes autos por determinação judicial, sendo aptos, da mesma
forma, a liberar as rés de sua obrigação.
Não assiste razão aos autores ao insistirem no
inadimplemento contratual por abandono do plantio e colheita da cana de
açúcar em sua propriedade.
Colheitas foram realizadas pelas rés no curso desta lide,
revelando que foram dispensados os cuidados necessários com a
lavoura.
Ademais, como concluiu o perito agronômico, não houve
abandono do canavial, a área prevista no contrato para o plantio da cana
de açúcar foi integralmente plantada e não houve colheita parcial (f.
1086/1087 e 1091).
Quanto à cobrança, não se olvida que o perito apurou a
existência de saldo devedor da usina em relação aos autores no valor de
R$19.158,50 (f. 1173), valor esse, todavia, que está englobado na
importância já depositada pelas rés nestes autos, relativa ao corte da
cana em outubro de 2016, conforme determinação judicial (R$21.586,34
f. 502/203).
Nesse particular, também decidiu acertadamente a
sentença quanto à expedição de mandado de levantamento aos autores
do valor de R$19.158,50, e do remanescente às rés.
Por tais motivos, inexistente o inadimplemento contratual
por parte das rés, é mantida a improcedência do pedido de rescisão
contratual e de reintegração de posse. Ademais, como bem constou da
sentença, o contrato já se findou, o que configurou a perda superveniente
do interesse de agir em relação a tais pedidos.
Finalmente, tem-se que, em resposta a quesitos dos
autores, o perito afirmou que: “Os valores pagos e adiantados pela requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000475-48.2016.8.26.0334 - Voto no 23965
12
apontados no item anterior 'conclusão a', não equivaliam a 20% do valor da produção da
lavoura, considerando as cotações à época” e “não há montante que signifique ajuste
visando o pagamento de 20% do resultado obtido ao final de cada safra aos requerentes”
(f. 1052).
Entretanto, não socorre aos autores a alegação de que,
por esse motivo, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual,
porque nada se alegou na inicial a esse respeito, nem mesmo nas
alegações finais, configurando inovação em sede recursal.
Por tais motivos, conheço em parte da apelação e, na
parte conhecida, lhe nego provimento e, com fulcro no art. 85, §11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do
valor atualizado atribuído à causa, observando serem os autores
beneficiários da assistência judiciária.
Apelação conhecida em parte e não provida.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica